Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA INDEVIDA. REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Enunciado no 303 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. Negou-se provimento ao apelo.